Tribunal: TJES
Processo: 5001768-53.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001768-53.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA ZELIA PEREIRA COIMBRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual a autora narra, em síntese, que pretendeu contratar junto à requerida empréstimo consignado, contudo, fora realizado em seu nome contrato de cartão de crédito consignado, sem que ela tivesse conhecimento a respeito da modalidade. Ainda, buscou a consumidora buscou o PROCON para resolver a questão administrativamente, mas não logrou êxito.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº
11505267,
devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável da autora, em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b)
CONDENAR
a ré a pagar à autora a importância de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento,
permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$2.717,15 (dois mil setecentos e dezessete reais e quinze centavos).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (dezembro/2024) ou anteriores ao período contabilizado, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC).

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
“A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo prejudicial de prescrição e decadência e, no mérito, reiterou a regularidade da contratação e a suposta inexistência de danos morais e materiais.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio, afasto as prejudiciais de prescrição e decadência, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. O entendimento do e. TJ/ES para casos de contratos de trato sucessivo é que os prazos começam a correr tão somente após o último desconto,
in verbis
:

“A prescrição e a decadência não configuradas, haja vista que, em em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, os prazos prescricional e decadencial se iniciam a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ.” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 5006822-71.2023.8.08.0047. 1ª Câmara Cível. Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS. Data: 21/Nov/2024)

Avançando para o mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Assim, em que pese a existência de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pela consumidora, bem como o depósito de valores em seu favor, o banco recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte, que, ao que tudo indica, possuía a pretensão de contratar empréstimos consignados.

É certo que consumidores, em especial idosos, não possuem entendimento acerca das diferentes operações de crédito, sendo facilmente induzidos a erro, notadamente quando obtém o dinheiro em conta, os valores são descontados mensalmente de seu benefício e, principalmente, quando não lhe são entregues cartão de crédito e faturas.

Ademais,
in casu
, a cada novo “saque” ofertado, era confeccionado um novo contrato, o que corrobora à alegação da consumidora de que pensara estar realizando empréstimos consignados distintos, não guardando qualquer relação com cartão de crédito.

Chamo atenção ao fato de que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é uma operação contratual de natureza técnica e, diferente do empréstimo consignado tradicional, as parcelas relacionadas ao uso do cartão de crédito ou a taxas administrativas podem ser descontadas diretamente na folha de pagamento ou benefício.

Essa modalidade contratual é cercada de práticas abusivas, como falta de clareza nos contratos e cobranças indevidas, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

A vulnerabilidade informacional da recorrida torna altamente questionável que ela tenha compreendido a real natureza e as consequências financeiras do produto que estava "contratando", especialmente a diferença crucial entre um empréstimo consignado comum e o cartão com RMC/RCC.

Nesse sentido, o dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado.

Além disso, não foram acostadas quaisquer faturas demonstrando eventual utilização do cartão de crédito pela consumidora, o que corrobora à alegação de que desconhecia totalmente a modalidade de contrato realizada pela instituição financeira e achava que as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário se referiam ao empréstimo consignado que pensara ter realizado.

Dessa forma, a conduta do banco, ao celebrar tal contrato com consumidora em manifesta condição de vulnerabilidade sem assegurar a plena ciência dos termos pactuados, configura prática abusiva (Art. 39, IV, CDC), que viola a boa-fé objetiva (Art. 422, CC).

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 979
dos recursos repetitivos, já firmou o entendimento de que a violação ao dever de informação compromete a validade da contratação e enseja a responsabilização do fornecedor.

No âmbito dos Juizados Especiais do Espírito Santo, a matéria foi consolidada pela Turma de Uniformização nos seguintes enunciados:

Enunciado nº 29: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Enunciado nº 29.1: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual.

Diante disso, reitero o entendimento de que a sentença fora acertada ao converter o contrato de cartão em contrato de empréstimo e resolver a situação por meio de cálculos que levaram em conta o valor efetivamente pago e o valor que deveria ter sido pago, utilizando as taxas para empréstimos consignados à época da contratação, resultando em condenação líquida e exequível.

Para além disso, corretamente fixou danos morais em desfavor da recorrida, por ter falhado na prestação do seu serviço e no dever de informação e gerado angústia e impotência em uma idosa, que se viu enganada.

Acrescento que o valor está em consonância com a jurisprudência deste colegiado, pois leva em consideração a gravidade e extensão do dano, o grau de culpa, a capacidade econômica do ofensor e o tempo em que o dano está sendo perpetrado, sem se configurar enriquecimento e sem causa e sem descuidar do caráter pedagógico,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e reconhecimento da repetição do indébito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço. 5. Reconhecimento da restituição em dobro. 6. Configuração de dano moral indenizável. 7. Valor da indenização por danos morais majorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto à regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação na restituição, em dobro, dos valores descontados e por danos morais. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e 197; Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024. (TJES. Turma Recursal - 3ª Turma. Recurso Inominado nº 5013293-57.2023.8.08.0030. Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. 12/11/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)